Tribunal: TJDFT
Processo: 0736373-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos de no 0704860-45.2021.8.07.0018, até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em: i) saber se o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação no 0704860-45.2021.8.07.0018 deve ser suspenso em razão do Tema Repetitivo 1.169 do STJ; e ii) verificar se o título judicial coletivo contém elementos suficientes para a individualização dos valores devidos, dispensando prévia liquidação.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.169/STJ trata da necessidade (ou não) de prévia liquidação da sentença coletiva para fins de cumprimento individual.4. É inaplicável à hipótese o comando de sobrestamento determinado no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o caso admite a possibilidade de realização da individualização dos créditos e definição do quanto devido por meio meros cálculos aritméticos, estando estampados no título judicial condenatório todos os elementos necessários ao prosseguimento da fase satisfativa para a concretização do decidido na ação coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018.
5. A hipótese dos autos se distingue da matéria submetida ao rito repetitivo, uma vez que a sentença coletiva já delimita os sujeitos passivos, o período de apuração e os critérios de atualização, possibilitando a individualização do crédito por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, § 2o, do CPC.6. Diante da clara distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o objeto do Tema 1.169/STJ, revela-se indevida a suspensão do feito, devendo ser garantido o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. Não se aplica a suspensão determinada no Tema Repetitivo 1.169/STJ aos casos em que a execução individual de sentença coletiva possa ser realizada mediante simples cálculos aritméticos. 2. Havendo elementos suficientes no título executivo judicial coletivo, é desnecessária a prévia liquidação para fins de cumprimento individual da sentença."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o, e 1.037, § 9o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169, ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022; TJDFT, Acórdão 2044566, 0716495-38.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, DJe: 24/09/2025, Acórdão 2035423, 0715808-61.2025.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 09/09/2025, Acórdão 1973307, 0747561-70.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 12/03/2025.